Tribunal: STJ
Processo: 0076352-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986927 - GO (2025/0076352-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIAGO DA MATTA FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO OTÁVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA -
GO021841
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado pela prática de estelionato
em compra e venda de gado. Alegação de ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, destacando a garantia da ordem pública,
contemporaneidade e reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; (ii)
há ausência de contemporaneidade que justifique a prisão cautelar; (iii) a
reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
devido à evidência de reiteração delitiva envolvendo golpes milionários e
diversas vítimas.
4. A contemporaneidade não se refere à época dos fatos, mas aos motivos
ensejadores da prisão preventiva, que permanecem presentes devido à
continuidade de atos delitivos.
5. A reiteração delitiva e a potencial periculosidade do agente justificam a
segregação cautelar para evitar a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A via do Habeas Corpus é inadequada para a análise de
teses que demandem dilação probatória. 2. A prisão preventiva é válida quando
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente
Documento eletrônico VDA47492923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c22b133-4e1d-4b00-8406-da2ddc0a0d0d

diante de reiteração delitiva envolvendo prejuízos significativos a diversas
vítimas. 3. O princípio da contemporaneidade não se mostra violado quando
há continuidade de atos relevantes após a data dos fatos principais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.
STJ - AgRg no RHC: 168730 RS 2022
Jurisprudência relevante citada:
/0236470-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, Data
de Publicação: DJe
.
02/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c22b133-4e1d-4b00-8406-da2ddc0a0d0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 986927 - GO (2025/0076352-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIAGO DA MATTA FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO OTÁVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA -
GO021841
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado pela prática de estelionato
em compra e venda de gado. Alegação de ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, destacando a garantia da ordem pública,
contemporaneidade e reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; (ii)
há ausência de contemporaneidade que justifique a prisão cautelar; (iii) a
reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
devido à evidência de reiteração delitiva envolvendo golpes milionários e
diversas vítimas.
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

4. A contemporaneidade não se refere à época dos fatos, mas aos motivos
ensejadores da prisão preventiva, que permanecem presentes devido à
continuidade de atos delitivos.
5. A reiteração delitiva e a potencial periculosidade do agente justificam a
segregação cautelar para evitar a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A via do Habeas Corpus é inadequada para a análise de
teses que demandem dilação probatória. 2. A prisão preventiva é válida quando
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente
diante de reiteração delitiva envolvendo prejuízos significativos a diversas
vítimas. 3. O princípio da contemporaneidade não se mostra violado quando
há continuidade de atos relevantes após a data dos fatos principais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.
STJ - AgRg no RHC: 168730 RS 2022
Jurisprudência relevante citada:
/0236470-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, Data
de Publicação: DJe
.
02/12/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DA MATTA
FAGUNDES contra decisão de minha lavra, em que deneguei a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso preventivamente pela
suposta prática do delito de estelionato em uma compra e venda de gado.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a
ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva do paciente,
em três pontos principais: garantia da ordem pública, contemporaneidade, e
reiteração delitiva. Informou que o próprio Juiz responsável entendeu que não
seria o caso de encarcerar o peticionário, e dessa forma, ratifica a subjetividade
da prisão. No que tange a contemporaneidade, aduziu que o fato supostamente
criminoso ocorreu em junho de 2022, enquanto a prisão preventiva foi
decretada apenas em dezembro de 2024.
Na decisão (fls. 1415-1419), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustenta-se (fls. 1424-1510) os mesmos
argumentos da impetração.
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do
paciente, apresentou as seguintes razões (fls.54-55):
Na sequência, passo à análise da suficiência de fundamentação do
decreto constritivo, e constato que o mesmo está fundamentado na
garantia da ordem pública, tendo em vista haver evidências de que os
atos praticados pelo paciente e sua esposa tratam-se de reiteração de
golpes, envolvendo compra de gado e falsificação de documentos, os
quais teriam causado prejuízos a diversas pessoas e entes
societários, prejuízos estes na casa de milhões de reais. Conforme o
Relatório Policial anexado aos autos, há o registro de diversas vítimas
do casal THIAGO DA MATTA FAGUNDES e NAYANNA MARCELINO
VIEIRA FAGUNDES, dentre elas podendo-se citar: - FABIANO ALVES
TAVARES, que informou no RAI no 35528130, ter tido prejuízo de R$
5.270.000,00, mas que segundo informações coletadas junto à 4a
Delegacia de Polícia, onde tramita o inquérito n. 269/2023
relacionado a essa vítima, o prejuízo total sofrido teria ultrapassado
os R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); - JOSÉ ALVES
FERREIRA, que em razão do golpe sofrido por THIAGO – prejuízo de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) – entrou em depressão, e
atualmente se encontra em estado vegetativo, conforme RAI no
38666725; - LUIZ MAURÍCIO ANTONIOLI JÚNIOR, que informou em
RAI no 37365463 e nos autos de VPI no 241085525, em tramitação na
4a DP de Goiânia, ter sofrido um prejuízo de cerca de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) – nesse caso, THIAGO
teria falsificado uma escritura pública de compra e venda de uma
fazenda e, com ela, realizado um empréstimo bancário junto ao banco
Itaú; - A empresa MULTIPLIX MULTISSETORIAL – fundo de
investimentos em direitos de crédito não padronizados – a qual
informou que, mediante falsificação de documentos cartorários,
THIAGO realizou com a empresa um empréstimo superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme petição anexada no
RAI no 36926025; - ODAIR MARTINS RIBEIRO, que informou no RAI no
35646039 ter sofrido um prejuízo de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e
trezentos mil reais) relacionada a venda de gado, cujos pagamentos
dos cheques não foram honrados por THIAGO, alguns deles, inclusive,
tendo sido sustados; - UANDERSON PEREIRA SALGADO, RAI no
38699359, que alega prejuízo de R$ 4.120.124,50 (quatro milhões,
cento e vinte mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
com golpes praticados por THIAGO; - FREDERICO GUSTAVO STECCA
DE SOUSA, RAI no 35528130, onde alega prejuízo de R$
5.270,000,00 (cinco milhões, duzentos e setenta mil reais),
relacionado à venda de mil cabeças de gado. Assim como no caso
investigado nestes autos, FREDERICO recebeu em cheques, sendo que
alguns foram sustados e outros foram devolvidos por insuficiência de
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

fundos. Assim, constata-se que há evidências da prática de vários
crimes pelo paciente, contra diversas vítimas, sendo sua segregação
imprescindível para acautelar o meio social e preservar a credibilidade
no judiciário, sendo que, na hipótese em apreciação, nenhuma das
medidas descritas no artigo 319 do CPP revela-se suficiente, uma vez
que, em liberdade, poderá continuar com suas condutas delitivas,
sendo insuficientes os seus bons predicados pessoais.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do
acusado, consignando na ementa,
(fls.57-58):
verbis
EMENTA. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS
IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. I.
CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar,
visando a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da
prática de estelionato em compra e venda de gado. Alegação de
inexistência de crime e mero ilícito civil, ausência de requisitos válidos
para a medida extrema e ausência de contemporaneidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se: (i) o caso configura apenas um ilícito civil; (ii) o decreto de
prisão preventiva apresenta fundamentação válida com base na
necessidade de garantia da ordem pública; (iii) há ausência de
contemporaneidade que justifique a prisão cautelar. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A par de haver indícios do delito de estelionato na
conduta do paciente, a análise sobre ausência dos elementos típicos
do referido delito, tal questão é tema próprio para o processo penal,
sob o crivo do contraditório, não devendo ser conhecido o writ nesse
ponto. 4. Existência de evidências de reiteração delitiva, com golpes
envolvendo valores milionários e diversas vítimas, justifica o decreto
prisional como garantia da ordem pública. 6. Ausência de violação ao
princípio da contemporaneidade, uma vez que há registros de
inadimplemento de compromissos financeiros recentes, bem como que
a representação pela prisão preventiva do paciente deu-se logo após o
encerramento do inquérito policial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de
julgamento:"1. A via do Habeas Corpus é inadequada para a análise
de teses que demandem dilação probatória." “2. A prisão preventiva é
válida quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, especialmente diante de reiteração delitiva envolvendo
prejuízos significativos a diversas vítimas.” “3. O princípio da
contemporaneidade não se mostra violado quando há continuidade de
atos relevantes após a data dos fatos principais." Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF – HC: 219658 RS, Relator:
NUNES MARQUES, Segunda Turma, Data de Publicação: 19-06- 2023;
STJ - AgRg no RHC: 168730 RS 2022/0236470-8, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
.
02/12/2022
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

Conforme consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco
concreto de reiteração delitiva, por conta dos diversos golpes milionários
praticados contra outras vítimas na cidade relacionados a falsificação de
documentos, empréstimos irregulares e estelionato envolvendo compra e venda
de gados.
Em síntese, a soma de todos os golpes praticados contra a vítima dos
autos e as outras que registraram ocorrência chegam a R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais) tendo uma das vítimas ficado em estado vegetativo
depois de ter entrado em depressão profunda após os golpes.
Tudo isso demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a
justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a
prática de outros crimes da mesma natureza e que possam prejudicar outras
vítimas idosas ou não.
Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe de
).
26/11/20 21
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO CUSTODIADO.
MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONDENAÇÃO RECENTE POR
FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
Inicialmente,
quanto
à
desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do
processo, não há como concluir se, na sentença, será fixado regime
inicial diverso do fechado ou se o réu terá substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em
momento processual oportuno e não impedem a imposição da
constrição cautelar. 2. Não obstante se tratar de crime em que não há
violência ou grave ameaça, verifica-se que há risco concreto de
reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias
ordinárias, o agravante é multirreincidente específico e, inclusive,
possui condenação recente por furto. Assim, entendo que ficou
demonstrada a periculosidade social do réu, o que justifica a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim,
nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 3. Afora isso, é
entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 933.719/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
24/9/2024
Ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade sustentada
pela Defesa não merece prosperar. Isso porque, a contemporaneidade não se
refere à época dos fatos e sim aos motivos ensejadores da prisão preventiva. E,
no caso em tela, embora os fatos criminosos tenha ocorrido em 2022, a
promissória só venceu no final de 2023 e as investigações com a prisão
ocorreram logo em seguida em 2024. Como se não bastasse, nesse período
anterior à prisão, o paciente continuou a praticar novos delitos contra vítimas
diversas, restando, pois, configurado o risco da reiteração delitiva e a
necessidade de assegurar a garantia da ordem pública.
Portanto,
"(...) 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda,
(iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (...)” (STF,
HC 192519 AgRsegundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j.
, p.
)
15/12/2020
10/02/2021
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821 /MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024
15/5/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47270442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:31
Código de Controle do Documento: 29207e28-aecf-4cd8-a969-39651c434d51

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 986.927 / GO
Número Registro: 2025/0076352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
38681390
53865528220248090051
60583782220248090051
61454167220248090051
61471375920248090051
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA
ADVOGADOS : RODOLFO OTÁVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO021841
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: THIAGO DA MATTA FAGUNDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO DA MATTA FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO OTÁVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO021841
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
Documento eletrônico VDA47458001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: 740c8be4-80d6-4aba-9f7b-8284037d0287

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: 740c8be4-80d6-4aba-9f7b-8284037d0287